Tribunal: STF
Processo: RHC 63793
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
LIBERDADE PROVISORIA. REVOGAÇÃO. FATO NOVO. PODE SER REVOGADA A
LIBERDADE PROVISORIA CONCEDIDA EM PRONUNCIA OU SENTENÇA DO JÚRI, SE
FATO SUPERVENIENTE AUTORIZA, POR SI, A DECRETAÇÃO DA CUSTODIA
CAUTELAR.
RECURSO HABEAS CORPUS IMPROVIDO.